Tribunal: TCU
Processo: 018.746/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2021-TCU-Plenário Considerando que a adequação do grau de transparência das entidades será uma das questões de auditoria do ciclo 2021 da fiscalização contínua do Sistema S (acompanhamento objeto do TC Processo 014.976/2021-8 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: (i) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6, cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4, e parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; (ii) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.976/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação aos departamentos nacionais do Sesi e do Senai, ao Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT) e ao Conselho Nacional do Sesi. 1. Processo TC- Processo 018.746/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.172/2020-0 (DENÚNCIA) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Gedeon Batista Pitaluga Júnior (2116/OAB-TO), Amanda Pedreira Lopes (8.429/OAB-TO) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Tocantins; Renato de Paula Lins (4280/OAB-AC), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Narjara Cheyenne Carmelo Andriet (50506/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná; Renato de Paula Lins (4280/OAB-AC) e Cássio Augusto Muniz Borges (91152/OAB-RJ), representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Alícia da Rocha Silva (11.874/OAB-DF), Felipe Tadeu de Araujo (45611/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Distrito Federal; Gedeon Batista Pitaluga Júnior (2116/OAB-TO), Amanda Pedreira Lopes (8.429/OAB-TO) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de Tocantins; Alícia da Rocha Silva (11.874/OAB-DF), Felipe Tadeu de Araújo (45611/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Keila Souza da Cunha Naujorks (13837-B/OAB-MT), representando Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso; Tania Rubia da Silva Laurentino (13.257/OAB-AL), representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público junto ao TCU, em razão do TC Processo 013.697/2019-6 , com peças juntadas a este monitoramento; 1.7.2. extrair cópia da instrução à peça 290 e desta deliberação para juntada ao TC Processo 047.648/2020-1 , nos termos propostos nos itens 3.2.12 a 3.2.16, 3.2.21, 3.2.24 a 3.2.27, 3.2.34 e 3.2.44 a 3.2.46 da instrução.